Tribunal: TJPA
Processo: 0808952-78.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808952-78.2023.8.14.0028

APELANTE: FABIO ALVES LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fábio Alves Lopes contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em razão de acidente de trabalho sofrido durante o exercício da função de mecânico de caminhões. O autor sustentou ter sequelas permanentes que limitariam sua capacidade laboral e requereu o restabelecimento do benefício cessado pelo INSS, além do pagamento das parcelas vencidas e demais consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa por ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91, sendo insuficiente a mera presença de lesões sem impacto funcional relevante.

4.

O laudo pericial oficial, elaborado por especialista em medicina do trabalho, conclui pela ausência de incapacidade laborativa atual, mesmo diante de discretas limitações no cotovelo esquerdo, que não comprometem a produtividade do autor como mecânico.

5.

A perícia foi conduzida regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se constatando vícios técnicos ou omissões que justifiquem sua desconsideração.

6.

O juiz pode valorar livremente as provas, inclusive o laudo pericial, mas no caso concreto o conjunto probatório corrobora a conclusão técnica de ausência de incapacidade.

7.

A impugnação ao laudo foi devidamente enfrentada na sentença, ainda que de forma indireta, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente exige prova de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a existência de sequelas anatômicas sem repercussão funcional.

2.

O laudo pericial judicial elaborado com rigor técnico e imparcialidade prevalece sobre laudos particulares não conclusivos.

3.

Não há cerceamento de defesa quando a sentença, ainda que de forma implícita, analisa os fundamentos da impugnação ao laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 85, §2º; 370; 473; 487, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021; TJRS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FÁBIO ALVES LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, Fábio Alves Lopes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de segurado da Previdência Social, sofreu acidente de trabalho durante o exercício de sua atividade profissional como mecânico de automóveis (caminhões), resultando em sérias lesões. Após emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT por seu empregador, obteve a concessão do benefício de auxílio-doença, que, no entanto, foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo diante da persistência de sequelas limitadoras. Requereu, pois, o restabelecimento do benefício por incapacidade, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas vencidas, juros de mora, correção monetária e condenação do INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça."

Inconformado com a sentença, Fábio Alves Lopes interpôs recurso de apelação (ID 24569076).

Em suas razões, alegou que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao se apoiar exclusivamente no laudo pericial judicial, desprezando todo o conjunto probatório constante dos autos, que demonstraria, de forma inequívoca, a existência de sequelas funcionais relevantes decorrentes do acidente de trabalho.

Asseverou que a perícia realizada apresentou conclusões contraditórias e inconclusivas, apontando limitação funcional no cotovelo esquerdo, perda de força no membro superior esquerdo e dor ao toque, o que afetaria diretamente a sua capacidade laborativa como mecânico de caminhões.

O apelante também sustentou que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que sua impugnação ao laudo pericial não foi devidamente apreciada na sentença, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressaltou, ainda, que o laudo não foi elaborado à luz do disposto no artigo 473 do CPC, por não apresentar fundamentação técnica suficiente e por não correlacionar de maneira adequada as sequelas constatadas às atividades exercidas pelo recorrente.

Aduziu, com apoio no artigo 86 da Lei 8.213/91 e no Tema 416 do STJ, que o auxílio-acidente deve ser concedido quando, após a consolidação das lesões, resultar redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, como é o caso.

Afirmou, portanto, que a sentença deveria ser reformada, reconhecendo-se o direito à concessão do benefício pleiteado, em razão da redução funcional efetivamente constatada, ainda que desconsiderada pelo perito.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente a demanda, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente com todos os consectários legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 24569079.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu turno, deixou de intervir no mérito da causa, entendendo não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória, por ausência de interesse público primário ou de parte incapaz.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

Não havendo questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Em suas razões, a Apelante aduz que a perícia judicial não considerou os elementos probatórios que evidenciam sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laborativa, invocando precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes (ID 24569059).

A perícia foi realizada normalmente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e consta no ID 24569065.

O laudo oficial, subscrito por médico especialista em medicina do trabalho, descreve o diagnóstico como
“sequela de fratura dos MMSS (CID T 92.1)”
, porém, conclui que o

autor está
“SEM incapacidade atual”
.

Ressaltou o expert que, conquanto tenham restado “discretas limitações em cotovelo E”, estas não comprometem a capacidade produtiva do segurado, que, após tratamento, se encontra apto para retornar às suas atividades habituais. Tais conclusões foram expressamente acolhidas pelo juízo sentenciante, que, de forma coerente e fundamentada, entendeu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Observa-se que o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pelo autor não implicam redução da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

Saliento que o laudo pericial foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o perito respondido aos quesitos formulados pelas partes, com base em exames clínicos e em documentação médica apresentada. Não se constata qualquer falha metodológica ou deficiência técnica no referido laudo que enseje sua desqualificação, tampouco há nos autos outros elementos de prova capazes de infirmá-lo. Como bem pontua a doutrina especializada, “o juiz deve valorar a prova pericial com o devido rigor técnico, não podendo simplesmente afastá-la por mera impressão subjetiva ou alegações genéricas das partes” (FREDIE DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil, v. II, 19ª ed., p. 649).

É certo que o apelante sustenta, em seu recurso, que o laudo conteria contradições internas, na medida em que reconhece a existência de sequelas funcionais e, ainda assim, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da fundamentação clara e técnica do perito, que explicitou que tais sequelas não possuem repercussão funcional relevante, não sendo suficientes para comprometer o desempenho das atividades habituais do autor.

A simples existência de sequelas anatômicas ou cicatriciais não é, por si só, suficiente para ensejar o deferimento do auxílio-acidente, sendo imprescindível a comprovação de efetiva redução da capacidade para o trabalho, nos moldes exigidos pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Dessa forma, em que pese as alegações do autor de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pelo autor e os considerou insuficientes para contrapor as conclusões periciais.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios. Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Dessa forma, verifica-se que o laudo do perito judicial foi minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, que a patologia não é incapacitante.

Nesse diapasão, e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Não há que se falar, ademais, em cerceamento de defesa por ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial, uma vez que os argumentos suscitados pela parte foram objeto de enfrentamento indireto na fundamentação da sentença, que justificadamente reputou suficiente a prova técnica produzida nos autos. Conforme dispõe o artigo 370 do CPC, cabe ao magistrado, no exercício do poder-dever de condução do processo, valorar a necessidade da produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral ao autor, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Fábio Alves Lopes
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025